Tribunal: STF
Processo: HC 269831
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, na decisão impugnada, limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus — HC 1.053.731/RJ.

    2. Neste writ, requer-se a concessão da ordem para ordenar ao STJ a apreciação do mérito da impetração lá formalizada, ou, caso se entenda por avançar no mérito, postula-se a concessão da ordem para, “assentando a insuficiência da chamada de corréu, à qual os policiais civis apenas se reportaram, IMPRONUNCIAR o paciente, sem prejuízo da renovação da demanda se sobrevierem provas materialmente novas”. 

    II. Questão em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as teses defensivas veiculadas neste habeas corpus.

    III. Razões de decidir

    4. A ausência de expressa manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

    5. É imprópria a utilização do habeas corpus com a finalidade de compelir o Superior Tribunal de Justiça a superar o óbice apontado na decisão impugnada e a examinar o mérito da tese ali veiculada. Deve incidir, assim, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.